Tribunal: TJMT
Processo: 1022329-48.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022329-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMANO KAZUO SUZUKI JUNIOR - CPF: 703.177.551-53 (APELANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), ALINE PRESSI - CPF: 936.565.641-91 (APELANTE), SILVENIO BERNARDES - CPF: 366.246.831-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (APELADO), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (APELADO), ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROCEDÊNCIA EM PARTE – MANUTENÇÃO DA POSSE ENQUANTO EM VIGÊNCIA A ADPF 828 SOBRE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE POSSE EM PANDEMIA – CONSIGNAÇÃO DE NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE – REFORMA – SENTENÇA BASEADA EM AUSÊNCIA DE POSSE PELOS TERCEIROS – JULGAMENTO SEM REALIZAÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO – JULGAMENTO IMEDIATO – POSSE VERIFICADA – PROCEDÊNCIA TOTAL – RECURSO PROVIDO.

1- Os embargantes/autores apresentaram documentos que demonstram a existência de benfeitorias em todos os imóveis, com posse anterior à constrição judicial.

2- A súmula 84 do STJ estabelece que “
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

3- Há indícios suficientes à proteção possessória dos embargantes, que adquiriram o bem de boa-fé, de maneira que o pleito de imissão da posse pelo arrematante deve ser feito pela via adequada, qual seja por ação petitória, preservando-se o devido contraditório àqueles que pretendem reaver a posse, com todos os direitos que lhes são reservados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1022329-48.2021.8.11.0041

APELANTE: ROMANO KAZUO SUZUKI JUNIOR, ALINE PRESSI, SILVENIO BERNARDES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., LUIZ CARLOS DE JORGE, RONIELTON PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
ROMANO KAZUO SUZUKI JUNIOR, ALINE PRESSI e SILVENIO BERNARDES
contra sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro n. 1022329-48.2021.8.11.0041 - 2ª Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A., LUIZ CARLOS DE JORGE, RONIELTON PEREIRA DA SILVA e ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI
, em que acolheu “
PARCIALMENTE o pedido inicial, para se fazer cumprir o v. Acórdão do STF - Recurso de Medida Cautelar na Reclamação nº 48273, a afim de determinar que a imissão de posse deferida na origem não abranja as áreas referentes às moradias dos ora Embargantes, respeitado os termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828, até que seja delimitada sua propriedade em ação própria
” (id. 151013174).

A parte apelante afirma que
“
O julgador singular entendeu estarem suficientemente comprovados os fatos apenas com a documentação carreada nos autos, sem que houvesse a regular instrução processual com a oitiva de testemunhas e prova pericial, imprescindíveis para o deslinde do presente caso”.

Diz que
“
não foram produzidas provas referente a área arrematada no processo de execução, eis que sequer houve instrução probatória com o fim de comprovar as alegações dos embargantes a área arrematada no processo de execução não é a mesma área que se pretende o embargado se imitir na posse”.

Fala que,
“
pelo que se comprova nos autos, não houve nomeação de perito e sequer perícia da área discutida, nem mesmo um laudo sobre a abrangência ou da delimitação do local da matricula do Embargado”.

Assevera que
“
não é crível que se permita aos apelantes a perda da posse parcial de suas áreas, exercida de forma justa, mansa e pacífica, há mais de ano e dia, sem que lhes seja conferido o direito ao contraditório e a ampla defesa”.

Expõe que
“
As áreas dos apelantes encontram-se delimitadas, cercada com casas tipo moradias permanentes, medidas e demarcadas com mapa e memorial descritivo com as suas coordenadas (perímetros), todas as provas acostadas nos autos, não havendo razão para que a sentença estabeleça a manutenção da posse apenas sobre a moradia dos apelantes, até porque toda a área que lhes pertence é utilizada por estes”.

Aduz que,
“
apesar de haver um auto de arrematação, este foi emitido com base na matrícula 34.890 do 5º Serviço Notarial de Cuiabá, cuja descrição da matricula sequer tem coordenadas, ou seja, é uma matrícula com rumo e distância apenas, não se sabendo exatamente qual a sua localização, qual o seu ponto de partida”.

Argumenta que
“
não há coerência em proceder parcialmente a causa, visto que se provam os apelantes possuidores da área total (delimitada nos mapas em anexo), e não, tão somente das áreas em que estão localizados os seus respectivos imóveis”.

Relata que
“
os Apelantes detêm uma pequena área, respectivamente CHACARA KAMIKAZE, com área total de 2,2320 hectares, CHÁCARA RIACHO DOCE II, com área total de 0,9331 hectares, CHÁCARA TERTULIA, com área total de 1,2821 ha. Conceder a procedência parcial da manutenção de posse, significa dizer que os Apelantes têm direito de permanecer na posse da metade disso, o que não deve prosperar”.

Entende que,
“
conforme se depreende da cópia da matrícula nº 34.890, proveniente do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá – MT, esta não contém coordenadas geográficas que possa servir como ponto de amarração georreferenciado”.

Defende que,
“
para ter precisão e certeza de que a área está inserida sobre sua origem, é necessário que o Apelado/Arrematante solicite uma certidão de Legitimidade de Origem, expedido pelo órgão oficial (INTERMAT), apresentando a matrícula atualizada e georreferenciamento com produção das peças técnicas ao órgão, que após análise irá emitir uma certidão ou parecer de que a área está sobre sua origem ou não”.

Alude que
“
A sentença de mérito com parcial procedência estabeleceu a divisão das custas processuais e que cada parte arcasse com os honorários de seus advogados. Tal decisão não deve prosperar, devendo ser reconsiderada a sucumbência, na proporção dos pedidos em que os Apelantes foram vencedores”.

Declara que
“foram vencedores na maior parte do pedido, eis que comprovada a sua posse e determinada a sua manutenção, ainda que a sentença tenha sido de parcial procedência, decaíram em parte mínima do pedido, razão pela qual deve ser invocado ao presente caso o artigo 86, parágrafo único do CPC”.

Aponta que “
deve ser parametrizada a decisão com o entendimento da Súmula 303, que menciona “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Requer que
“Seja o presente Recurso de Apelação recebido no efeito suspensivo e ativo para o fim de deferir em caráter antecipatório a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, como também a manutenção da posse dos Apelantes nas áreas descritas do Apelante ROMANO - CHÁCARA PANTANEIRO (Atualmente CHACARA KAMIKAZE), com área total de 2,2320 hectares; Apelante ALINE - CHÁCARA RIACHO DOCE II, com área total de 0,9331 hectares; Apelante SILVENIO - CHÁCARA TERTULIA, com área total de 1,2821 ha, nos termos do artigo 678 do CPC, até o julgamento definitivo do Recurso de Apelação”.

No mérito, pede o reconhecimento de cerceamento de defesa ou o provimento para total procedência dos embargos de terceiro (id. 151013175).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 151013182; id. 151013184).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão referente ao cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Trata-se de apelação interposta por
ROMANO KAZUO SUZUKI JUNIOR, ALINE PRESSI e SILVENIO BERNARDES
contra sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro n. 1022329-48.2021.8.11.0041 - 2ª Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A., LUIZ CARLOS DE JORGE, RONIELTON PEREIRA DA SILVA e ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI
, em que acolheu “
PARCIALMENTE o pedido inicial, para se fazer cumprir o v. Acórdão do STF - Recurso de Medida Cautelar na Reclamação nº 48273, a afim de determinar que a imissão de posse deferida na origem não abranja as áreas referentes às moradias dos ora Embargantes, respeitado os termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828, até que seja delimitada sua propriedade em ação própria
” (id. 151013174).

Conforme descrito no apelo,
“
os Apelantes detêm uma pequena área, respectivamente CHACARA KAMIKAZE, com área total de 2,2320 hectares, CHÁCARA RIACHO DOCE II, com área total de 0,9331 hectares, CHÁCARA TERTULIA, com área total de 1,2821 há”.

Em suma, requerem a proteção na posse dos seus respectivos imóveis, objeto de arrematação pelo apelado Ronielton, proveniente da Ação de Execução nº 0026430-63.2012.8.11.0041, código 773288 - Tutela Cautelar Antecedente nº 1000910-33.2021.8.11.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Com a inicial, os apelantes juntaram um mapa, descrevendo onde seria exercida sua posse (id. 97386983, p. 5):

O imóvel arrematado foi 50% da matrícula nº 34.890 do 5º Serviço Notarial de Cuiabá/MT. No título de domínio, consta ser imóvel de 28,8 hectares no ‘Barranco Alto’, Santo Antônio do Leverger/MT (id. 97389957):

Infirmo que, da área total, apenas 50% foi arrematada, conforme auto de arrematação, que se verifica do feito executivo nº 0026430-63.2021.8.11.0041 (id. 22979113):

No documento de id. 58151920 do processo de execução, foi apresentado termo de acordo entre os proprietários, em que fazem consignar que
“ACORDAM EM DIVIDIR O IMÓVEL conforme o mapa em anexo, sendo que o Sr. Ronielton Pereira da Silva passa a ser proprietário da área
delimitada em amarelo
, ou seja, fazendo divisa com o rio Cuiabá e Sr. José Valdir passa a ser proprietário da área
delimitada em vermelho
, ou seja, sem divisa com o rio Cuiabá”.

O mapa constando a divisão acordada foi apresentado nos autos da execução (id. 58151921, p. 02 da execução), bem como fotografias dos trabalhos realizados
in loco
para a medição e divisão (ids. seguintes ao mencionado):

O trabalho foi realizado com a presença de engenheiro ambiental, técnico em geoprocessamento e equipe, com devida observância de marco base e percurso de todo o descrito na matrícula, que é, atualmente, a de nº 4047, conforme descrito por oficial de justiça no feito executivo (id. 58151917).

No comparativo das imagens, aquelas apresentadas na inicial dos embargos de terceiro e a elaborada por profissionais ao delimitar a propriedade do apelado Ronielton, fica claro que a pretensão deste abarca parte da área de posse dos terceiros apelantes. Repito algumas já descritas neste voto para melhor elucidação:

Imagem das 3 áreas e suas localidades, conforme descrito na inicial (id. 97386983, p. 5):

Imagem da propriedade do apelado Ronielton delimitada, na beira do rio, quase ‘retangular’, em amarelo
(id. 58151921, p. 02 da execução):

Imagem apresentada na inicial, em que se verifica, em imagem de satélite, que a área da matrícula corresponde à área corretamente delimitada nos autos de execução (id. 97386983, p. 12), inclusive com destaque em preto da área do apelante Romano:

A juíza impôs uma condicionante na sentença: a de “
determinar que a imissão de posse deferida na origem
não abranja as áreas referentes às moradias dos ora Embargantes, respeitado os termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828, até que seja delimitada sua propriedade em ação própria
”
.

“[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por resolução de Mérito a Ação de Embargos de Terceiro, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I, do Código de Processo Civil e ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inicial, para se fazer cumprir o v. Acórdão do STF - Recurso de Medida Cautelar na Reclamação nº 48273, a afim de determinar que a imissão de posse deferida na origem
não abranja as áreas referentes às moradias dos ora Embargantes, respeitado os termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828, até que seja delimitada sua propriedade em ação própria.
[...]”.

Ao consignar sobre a delimitação da propriedade em ação própria, a juíza fazia referência ao fato de que o apelado Ronielton arrematou 50% da área objeto da matrícula dos executados, restando delimitar qual seria a área que ficaria sob sua propriedade, mas não se observou o trabalho já realizado na ação executiva, em que
ficou destacada
qual a área ficou para Ronielton, em imagem que já foi registrada neste voto (imagem de id. 58151921, p. 02 da execução).

Por “moradia”, termo também descrito na sentença, entende-se que a área sob proteção possessória e objeto de litígio é que deve ter posse respeitada, e não se verifica da sentença apontamento de que apenas a estrutura “casa” deveria ser protegida, talvez pela insegurança quanto ao termo “moradia”, quando se deveria dizer “área objeto de litigio”.

Tanto o é que, na dita Reclamação 48273, decidida em liminar pelo Ministro Barroso no STF, faz-se referência expressa ao termo “
moradias
”, mas, em parágrafo anterior, também diz que “
a reintegração determinada não atinja as
áreas ocupadas
pelos ora reclamantes”
:

“[...] Neste cenário, e tendo em vista que a documentação acostada a estes autos indica que os ora reclamantes mantém moradias na área que se pretende reintegrar há vários anos, restam presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários ao deferimento de tutela provisória de urgência na presente reclamação, a fim de que a reintegração determinada nã
o atinja as áreas ocupadas pelos ora reclamantes
até melhor elucidação das questões controvertidas, pela apresentação de informações pela autoridade reclamada e pelo exercício do contraditório.

Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, a fim de determinar que a imissão de posse deferida na origem não abranja as áreas referentes às moradias dos ora reclamantes, nos termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828, até ulterior decisão do Eminente Ministro Relator nestes autos. [...]”.

Ressalto que a decisão foi mantida pelo Ministro Alexandre de Moraes, em 10/02/2022, em que se confirmou o decidido.

A questão afeta à reclamação se restringia à ADPF 828, ou seja, cumprimento de mandados em pandemia. O caso agora em análise é mais profundo, pois se analisa o direito à posse em procedimento específico, fora do feito executivo. Inclusive, os terceiros ora apelantes não tiveram participação na execução, e agora recorrem do remédio processual cabível.

Assim, a despeito da pandemia, o que se decide é quem tem o direito de posse, ao menos nestes embargos de terceiro, nos limites de sua via.

A área defendida como de ocupação pelos apelantes é a área que adquiriram
como um todo
, e não apenas a casa em si.

A soma destes fatores faz concluir que, nos autos de embargos de terceiros, a posse dos embargantes estaria preservada
apenas até
que o apelado Ronielton especificasse precisamente sua parte arrematada, seus 50%, e enquanto em vigência a
ADPF 828, pois se fez referência expressa à Reclamação no STF. A
proteção possessória se restringiria ao pequeno período imposto pela ADPF 828 e por delimitação da área pelo arrematante, a partir de quando a posse estaria desprotegida.

Se, de fato, a manutenção dos embargantes na posse fosse de forma definitiva, ou mais segura, certamente que a juíza de primeiro grau não deixaria condicionantes, mas tão apenas concluiria pela manutenção dos apelantes no local, retirando qualquer expectativa de direito do apelado.

Certamente que o direito a posse dos embargantes fica preservado se comprovada a sua posse, desde que demonstrada a constrição
posterior
.

Sendo demonstrada a posse pelos terceiros, o arrematante poderia buscar a via da ação petitória, com base no domínio, para se imitir na posse, o que apenas seria impedido pela via da ação de usucapião, ou outro título de domínio que prevalecesse.

Acerca da posse dos apelantes, observa-se que a julgadora entendeu pela ausência da comprovação, mas contraditoriamente não determinou a realização de audiência de instrução e julgamento ou outro meio de prova, o que é caso de evidente cerceamento de defesa.

Eis o decidido na sentença, sobre a posse:

“[...]
Ademais, em virtude da
falta de demonstração da posse
e propriedade dos embargantes, o cumprimento da carta de arrematação em nada alterará o direito de prevalecer a posse em relação aos demais 50% da área ainda não arrematada
. [...]”.

Questiona-se como se comprovaria a posse sem a devida instrução? Caso recorrente de cerceamento de defesa que não demanda maiores fundamentações.

Entretanto, entendo que o feito pode ser julgado desde logo, pois as provas são suficientes para tanto.

Mesmo que a parte embargada/apelada diga que não teriam os apelantes a propriedade do imóvel, a súmula 84 do STJ estabelece que “
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

A embargante Aline Pressi apresentou contrato de 2008 e 2014, demonstrando a cadeia possessória do imóvel até chegar em suas mãos, sendo, anteriormente, de Deolinda Lara, que passou para José Antero e Maria Aparecida, que venderam a apelante Aline (id. 97386987). Levantamento topográfico foi apresentado, tendo sido elaborado em 10/12/2015 (id. 97389955).

O embargante Silvenio Bernardes juntou contratos de 2003, 2005 e 2013, demonstrando importante período da cadeia possessória do imóvel (id. 97386988). O bem era de Pedro Salvador, que vendeu para Benedito dos Anjos, que vendeu para Jorge Sawada e Wilson José, que venderam ao apelante Silvênio. Processo de regularização no INTERMAT é datado de 2013, em nome do apelante Silvênio, com declaração de posse aos anteriores posseiros, também de 2013 (id. 97389954).

O embargante Romano apresenta contratos de 2017 e 2018, demonstrando a aquisição das pessoas de Sergio Francisco e Tania (id. 97386989). Romano ainda juntou Plano de Recuperação de Área Degradada, elaborada pelo antigo posseiro Sergio, contendo as benfeitorias no imóvel em questão, documento datado de 18/02/2011 (id. 97389952).

Os apelantes apresentaram documentos que demonstram a existência de benfeitorias em todos os imóveis (id. 97386995 e seguintes), com hortas, canteiros de plantações, casas, limpeza, árvores frutíferas, tablados para pescaria, cercas, trilhas de madeira, escadarias ao rio, além de todas as casas com móveis no seu interior, apontando devido uso, tudo demonstrado mediante fotografias encartadas aos autos, o que põe dúvida a certidão de penhora realizada pelo oficial de justiça no feito executivo (id. 132311680, p. 04).

Aos embargantes certamente que convém a busca da proteção possessória, diante da ciência da arrematação em área de matrícula que possuem.

A arrematação ocorreu apenas em 2019 (id. 22979113-execução), bem posteriormente aos indícios de posse dos apelantes e da aquisição das posses pelos contratos.

Estes elementos apontam a necessidade de uma proteção possessória mais segura aos apelantes em suas áreas de posse como um todo, sendo estas as “
áreas ocupadas pelos ora reclamantes”
,
como consignado no Supremo, e não apenas a casa, a construção, em específico.

A despeito da propriedade do arrematante, a posse daqueles que não participaram do leilão e não puderam ser parte na execução, os terceiros, está demonstrada e deve ser preservada, ao menos até que outra medida superior a este direito seja intentada, em sendo demonstrados os seus requisitos legais.

Vejo indícios suficientes à proteção possessória dos embargantes, que adquiriram os bens de boa-fé, de maneira que o pleito de imissão da posse pelo arrematante deve ser feito pela via adequada, qual seja por ação petitória, preservando-se o devido contraditório àqueles que pretendem a posse, com todos os direitos que lhes são reservados.

Neste sentido:

“
APELAÇÔES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS da AÇÃO.LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSE DOS ADQUIRENTES ANTERIOR A AÇÃO DE CONHECIMENTO, PENHORA, ARREMATAÇÃO E REGISTRO NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO, APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO E. STJ. I.No caso, considerando que os terceiros embargantes não tinham ciência da ação ordinária de despejo que deu ensejo à penhora e onde se operou a alienação e arrematação do bem, o art. 1048 do CPC, parte final, deve ser interpretado extensivamente, adotando como termo inicial para a propositura dos embargos a data em que tiveram ciência da arrematação e/ou turbação da sua posse. Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal e do E. STJ. Documento indicado pela parte apelante que não se presta para alterar a decisão transitada em julgado e o temo inicial para contagem do prazo para ajuizamento dos embargos de terceiro. II. Nos termos da Súmula 84 do STJ, da jurisprudência e da legislação é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e verdade imóvel, ainda que desprovido do registro. No caso, lograram êxito os embargantes em demonstrar que exercem a posse do terreno desde 2004, muito antes do ajuizamento da ação de despejo, penhora, alienação e arrematação judicial do imóvel. Sentença mantida. APELAÇÕES DESPROVIDAS
.” (TJ-RS - AC: 70082311697 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 16/03/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE E DO ARREMATANTE.RECURSO DA PARTE EXEQUENTE (1) - 1.) ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, EM VIRTUDE DE TER HAVIDO EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, CUJA DESCONSTITUIÇÃO SERIA POSSÍVEL COM O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA, E AINDA DE INTEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, DESCONSIDERANDO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 675 DO CPC – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – QUESTÕES ANALISADAS E CONFIRMADAS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE -2.) OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PAUTADO EM EXISTÊNCIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DE SÚMULA 84 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ E DA CÂMARA – 3.) IMPOSSIBILIDADE DE OPONIBILIDADE DESSE CONTRATO PERANTE TERCEIROS, CONSOANTE DISPOSTO NO ARTIGO 221 DO CC – NÃO CONSTATAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SEU CONHECIMENTO ATRAVÉS DE INFORMAÇÃO TRAZIDA EM DESCRIÇÃO DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE PENHORA E DA OCORRÊNCIA DA ARREMATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE EM VIRTUDE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS PELA EMBARGANTE PERANTE OUTREM – INDICIO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO.RECURSO DA PARTE ARREMATANTE (2) – 1.) ALEGAÇÃO DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS – NÃO CONSTATAÇÃO - EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE DO IMÓVEL DESDE O COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE PELO ARREMATANTE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – 2.) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ.RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 13ª C. Cível - 0033620-55.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 10.06.2022
)” (TJ-PR - APL: 00336205520198160021 Cascavel 0033620-55.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 10/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO RECONHECIDA. FLUÊNCIA DO PRAZO NÃO INICIADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição ou ameaça de constrição de um bem do qual tenha posse, em razão de decisão judicial proferida em processo de que não participe; II – Os embargos podem ser opostos no processo de execução, até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta; III – Ausente arrematação, alienação ou adjudicação do imóvel nos autos da ação de execução, entendo que não teve início a fluência do prazo legal para a oposição da demanda, visto que não comprovada a ciência inequívoca da constrição judicial; IV – Para caracterização da fraude à execução deve ser considerada a alienação do bem após iniciada a execução com o intuito de sonegar aos credores os bens passíveis de salvaguardar o direito de crédito; V – Se quando o imóvel foi adquirido ainda não havia registro de penhora oponível aos terceiros adquirentes, deve prevalecer a presunção de sua boa-fé, a teor do que dispõe o art. 844 do CPC. A fraude à execução não pode ser acatada por simples presunção, devendo ser comprovada cabalmente; VI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
.” (TJ-AM - AC: 02635230220098040001 AM 0263523-02.2009.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020).

Esta Câmara Cível já decidiu em favor de outros posseiros em embargos de terceiro referentes a esta arrematação, do apelado Ronielton:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROCEDÊNCIA EM PARTE – MANUTENÇÃO DA POSSE ENQUANTO EM VIGÊNCIA A ADPF 828 SOBRE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE POSSE EM PANDEMIA – CONSIGNAÇÃO DE NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE – REFORMA – SENTENÇA BASEADA EM AUSÊNCIA DE POSSE PELOS TERCEIROS – JULGAMENTO SEM REALIZAÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO – JULGAMENTO IMEDIATO – POSSE VERIFICADA – PROCEDÊNCIA TOTAL – PROVIDO. 1- Os embargantes/autores apresentaram documentos que demonstram a existência de benfeitorias em todos os imóveis, com construção de casa, plantação de gramas, árvores frutíferas e de paisagismo, caixas d’água, galinheiros com criação, tablado de pesca, escadas de madeira e cercas, tudo demonstrado mediante fotografias encartadas aos autos, o que põe dúvida a certidão de penhora realizada pelo oficial de justiça no feito executivo. 2- Mesmo que a parte embargada/apelada diga que não teriam os embargantes a propriedade do imóvel, a súmula 84 do STJ estabelece que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. 3- Indícios suficientes à proteção possessória dos embargantes, de maneira que o pleito de imissão da posse pelo arrematante deve ser feito pela via adequada, qual seja por ação petitória, preservando-se o devido contraditório àqueles que pretende reaver a posse, com todos os direitos que lhes são reservados
.” (N.U 1022325-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Logo, ante a restrição da sentença quando à posse apenas enquanto estaria em efeito a ADPF 828 e não delimitada a propriedade do arrematante, e considerando que não viu existência de posse, mas julgou antecipadamente a lide, o caso é de evidente cerceamento de defesa, mas com possibilidade de julgamento da lide no estado em que se encontra, pela procedência total dos pedidos dos terceiros.

Acerca dos honorários, custas e despesas, como o caso é de procedência total dos pedidos, devem ser arcados em 100% contra os apelados/requeridos.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo totalmente procedentes os pedidos e mantenho os terceiros nas posses dos respectivos imóveis.

Condeno a parte requerida na íntegra das custas, despesas e honorários, em 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023